Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em consulta aos autos de origem verifico que houve a prolação de sentença, com subsequente interposição de recurso de apelação. Assim, com fulcro no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da persistência do interesse recursal, tendo em vista os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.